Tribunal: TJDFT
Processo: 0723647-13.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-25

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO INEXISTENTES. ERRO MATERIAL. VERBETAÇÃO DA EMENTA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. De acordo com o disposto no artigo 1022 do Código de Processo Civil os embargos de declaração têm por objetivo o esclarecimento de obscuridade, a eliminação de contradição, a supressão de omissão e a correção de erro material.
2. Deve ser corrigido o erro material verificado na verbetação da ementa para manter a harmonia com a sua parte dispositiva, que está em sintonia com a fundamentação do acórdão.
3. Embargos conhecidos e parcialmente providos.